Tribunal: TJES
Processo: 0003332-25.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003332-25.2020.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AUGUSTO CESAR SOUZA DUARTE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003332-25.2020.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: AUGUSTO CESAR SOUZA DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
.
ABSOLVIÇÃO
.

IM
POSSIBILIDADE.
PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.

APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 EM RELAÇÃO À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06.
VIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGAS.
BIS IN IDEM
.
RECURSO CONHECIDO

E

PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante, através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos dos policiais militares, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório. O entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes policiais, sobretudo quando os relatos prestados pelos agentes públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução e inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar a idoneidade dos depoimentos por eles prestados.
2.

A natureza e quantidade de drogas fora o argumento empregado para a exasperação da pena-base, bem como para a modulação da aplicação do tráfico privilegiado, o que configura
bis in idem
. Aplicada a fração máxima de 2/3 (dois terços) e redimensionada a pena do apelante.
3
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003332-25.2020.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: AUGUSTO CESAR SOUZA DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
AUGUSTO CESAR SOUZA DUARTE
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 10 de junho de 2020, policiais militares flagraram o apelante, juntamente com o menor R C C M, que tinham em depósito e trazia consigo, para fins de comércio, 34 (trinta e quatro) buchas de maconha, 03 (três) pés de plantas de maconha, 15 (quinze) pinos de cocaína e 17 (dezessete) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como a quantia de R$ 80,00 (oitenta reais) em espécie.

Ofertada a competente denúncia ministerial, ao fim da instrução processual restou condenado conforme especificado acima.

Em suas razões recursais, a defesa do recorrente postula por sua absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, requer a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo.

Pois bem.

A

materialidade do delito restou comprovada pelo boletim unificado nº 43825233, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, auto de qualificação e informação de adolescente, laudo de exame químico nº 10612/2020, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Com relação à autoria, em que pese a negativa do apelante acerca do cometimento do crime de tráfico de drogas, o conjunto probatório não deixa dúvidas acerca da procedência da acusação.

Em juízo, os fatos foram confirmados pelos agentes públicos que realizaram a prisão do recorrente.

O Policial Militar Clemilson Guimarães Damascena, ao ser ouvido em juízo, confirmou o depoimento prestado na fase policial, relatando
“o serviço de inteligência recebeu informações através do disque denúncia; que em frente à residência haviam 3 indivíduos, sendo que quando avistaram a viatura empreenderam fuga; que foi possível fazer a abordagem de dois indivíduos; que um deles dispensou uma sacola contendo drogas; que o terceiro indivíduo conseguiu fugir; que dentro da residência foram encontradas mais drogas; que o adolescente assumiu a propriedade das drogas e informou que estava residindo na residência, salvo engano, com o indivíduo que conseguiu se evadir
”
.

No mesmo sentido foram as declarações do também Policial Militar Jonatas Cardozo,
in verbis
:

“
(...) que os Policiais do serviço de inteligência informaram que em uma residência estaria ocorrendo tráfico de drogas; que o serviço de inteligência recebeu através de denúncias anônimas; (...)
que em patrulhamento foram até a residência e conseguiram prender o acusado e apreender materiais ilícitos; que os indivíduos confessaram; que o menor Ryan confessou que estaria vendendo e entregava o dinheiro para o acusado Augusto; (...) que o menor disse que ele recebia e guardava o dinheiro da venda das drogas (...)”.

A jurisprudência de nossos tribunais reconhece que o depoimento dos policiais militares, quando em consonância com os demais elementos de prova, são aptos a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação.

Neste sentido:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 009170010228, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/03/2020, Data da Publicação no Diário: 09/03/2020).

“
O depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante tanto na fase inquisitória como durante a instrução”. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180055274, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto: ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data da Publicação no Diário: 02/03/2020).

É importante pontuar, ainda, que inexiste nos autos qualquer motivo concreto para se afastar os depoimentos prestados pelos policiais.

Em que pese o adolescente, em seu depoimento em Juízo, tenha assumido a propriedade das drogas, na mesma oportunidade afirmou que o réu já havia morado na residência cujas denúncias anônimas relatavam ser ponto de tráfico de drogas.

Desta forma, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas acerca da caracterização da conduta criminosa atribuída ao apelante, não havendo que se falar, pois, em absolvição.

Passo à análise do pedido relativo à aplicação da causa de diminuição da pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, em seu grau máximo.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, em relação a qual a defesa se insurgiu quanto à fração de 1⁄2 (metade) empregada pela douta magistrada sentenciante.

O que verifico,
in casu
, é que a natureza e quantidade de drogas fora o argumento empregado para a exasperação da pena-base, bem como para a modulação da aplicação do tráfico privilegiado, o que configura
bis in idem
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. ÚNICO FUNDAMENTO VÁLIDO EMPREGADO. BIS IN IDEM. RECONHECIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Sopesada a quantidade/natureza da droga na primeira etapa da dosimetria, inviável sua utilização na terceira etapa para afastar ou mesmo modular a causa de diminuição da pena pelo privilégio do tráfico de drogas, sob pena de indevido bis in idem. Precedentes. [...] (AgRg no REsp 1927545/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021).

Sendo assim, necessária a aplicação da fração máxima de 2/3 (dois terços) em relação à causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado
,
razão pela qual

fixo a pena em
0
1
(
um
) ano e 0
8
(
oit
o) meses de reclusão
.

Presente a causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, mantenho o patamar aplicado em 1/6 (um sexto),
f
ixando a pena em 0
1
(
um
) ano,
11
(
o
nz
e) meses e 10 (dez) dias de reclusão e
10
0
(
ce
m
) dias-multa, tornando-a definitiva
em relação ao réu
.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO,
para aplicar a causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a pena do acusado para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 100 (cem) dias-multa.